Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de interesse recursal se reputa manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
1.1. No caso dos autos, apesar do pagamento voluntário da multa pela agravante, ainda subsiste o seu interesse na discussão acerca da ocorrência ou não de litigância de má-fé, tendo em vista que um eventual provimento favorável a recorrente acarretará na obrigação de devolução do valor pago pela agravada, mostrando-se útil e necessário o pronunciamento judicial da questão. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o art. 77 do Código de Processo Civil, é dever das partes expor os fatos conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento.
2.1. In casu, tendo a agravante agido de modo temerário, faltando com a verdade ao requerer a juntada de comprovante de pagamento do valor exequendo para impedir que seu imóvel fosse leiloado nas datas previstas, mas na verdade apenas efetua agendamento de transferência bancária e sem a devida compensação, cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. Art. 80, incisos II e V do CPC.
3. Preliminar de perda do interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.